Tribunal: CARF
Processo: 10380.006585/2007-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2002 a 30/04/2006
RECURSO ESPECIAL DO PROCURADOR. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. SIMILITUDE FÁTICA. ASSISTÊNCIA MÉDICA. DIRIGENTES E EMPREGADOS. INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE DA LEI TRIBUTÁRIA. CONHECIMENTO.
Merece ser conhecido o recurso especial interposto contra acórdão que, em situação fática similar, conferir à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado outra Câmara, Turma de Câmara, Turma Especial, Turma Extraordinária ou a própria Câmara Superior de Recursos Fiscais, observados os demais requisitos previstos nos arts. 118 e 119 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
ASSISTÊNCIA MÉDICA PAGA EM DESACORDO COM A LEI. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
A assistência médica não integra o salário-de contribuição apenas quando é paga de acordo com alínea q do parágrafo 9° do artigo 28 da Lei n° 8.212/91.
Se a empresa assume a totalidade do custeio do plano de alguns segurados, a oferta de planos diferenciados, em função do cargo ou salário, com acesso exclusivo, apresenta evidente discriminação, desvirtuando o propósito legal.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.006585/2007-82
ACÓRDÃO
9202-011.664 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
11 de fevereiro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
NORMATEL ENGENHARIA LTDA.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2002 a 30/04/2006
RECURSO ESPECIAL DO PROCURADOR. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE.
SIMILITUDE FÁTICA. ASSISTÊNCIA MÉDICA. DIRIGENTES E EMPREGADOS.
INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE DA LEI TRIBUTÁRIA. CONHECIMENTO.
Merece ser conhecido o recurso especial interposto contra acórdão que,
em situação fática similar, conferir à legislação tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra Câmara, Turma de Câmara, Turma
Especial, Turma Extraordinária ou a própria Câmara Superior de Recursos
Fiscais, observados os demais requisitos previstos nos arts. 118 e 119 do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023.
ASSISTÊNCIA MÉDICA PAGA EM DESACORDO COM A LEI. INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
A assistência médica não integra o salário-de contribuição apenas quando
é paga de acordo com alínea "q" do parágrafo 9° do artigo 28 da Lei n°
8.212/91.
Se a empresa assume a totalidade do custeio do plano de alguns
segurados, a oferta de planos diferenciados, em função do cargo ou salário,
com acesso exclusivo, apresenta evidente discriminação, desvirtuando o
propósito legal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, por voto de qualidade, dar-lhe provimento.
Fl. 1773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.664 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10380.006585/2007-82
2
Vencidos os conselheiros Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (relatora), Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim, Leonam Rocha de Medeiros e Fernanda Melo Leal, que negavam provimento. Designada
para redigir o voto vencedor a conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes.
Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Redatora Designada

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marco Aurélio de Oliveira
Barbosa (substituto integral), Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes,
Leonam Rocha de Medeiros, Marcos Roberto da Silva, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira e Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente o Conselheiro Maurício
Nogueira Righetti, substituído pelo Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso de recurso especial interposto pela FAZENDA NACIONAL em
face do acórdão no 2202-010.569, proferido pela Segunda Turma da Segunda Câmara desta
Segunda Seção de Julgamento que, por maioria de votos, em deu provimento parcial ao recurso
voluntário interposto por , para excluir do lançamento os valores relativos à rubrica assistência
médica
Colaciono, por oportuno, a ementa e o respectivo dispositivo do acórdão
recorrido:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 30/04/2006
NULIDADE. LANÇAMENTO.
Estando devidamente circunstanciado as razões de fato e de direito que
amparam lançamento fiscal lavrado em observância à legislação, e não verificado
cerceamento de defesa, carecem motivos para decretação de sua nulidade.
Fl. 1774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.664 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10380.006585/2007-82
3
IRREGULARIDADE NA PRORROGAÇÃO DE MPF. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.
SÚMULA 171.
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RETENÇÃO 11%.
Empresa tomadora do serviço esta obrigada ao recolhimento da retenção de
11% incidente sobre as notas de prestação de serviço. Art. 31, da Lei n.°8.212/91,
com a redação dada pela Lei n.° 9.711/98.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ASSISTÊNCIA À SAÚDE ABRANGÊNCIA A
TODOS OS EMPREGADOS E DIRIGENTES DA EMPRESA. DESNECESSIDADE DE
OFERECIMENTO DE COBERTURA IGUAL. EXCLUSÃO DA INCIDÊNCIA.
Por serem as isenções literalmente interpretadas, nos termos do art. 111 do CTN,
não há necessidade de ofertar todos os planos a todos os segurados, para o gozo
da isenção prevista na al. “q” do § 9° do art. 28 da Lei no 8.212/91, bastando que
a cobertura dos planos abranja a totalidade dos dirigentes e empregados. (f.
1.719)

Dispositivo: Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para excluir do lançamento os valores relativos à
rubrica assistência médica, vencidos os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva e Alfredo Jorge Madeira Rosa que negavam provimento. (f. 1.719)

Cientificada, a Fazenda Nacional apresentou o recurso especial (f. 1.740/)
alegando, em apertadíssima síntese, que no acórdão paradigmas no 9202-010.020, que, em
circunstâncias análogas, teria ofertado interpretação distinta à al. “q” do § 9° do art. 28 da Lei no
8.212/91.
O despacho inaugural de admissibilidade, acostado às f. 1.756/1,758, consigna
que
[a] mera comparação das ementas de recorrido e paradigma já é suficiente
para se concluir pela existência do dissídio pretendido.
Se, no recorrido, o entendimento foi no sentido de que a isenção da verba
assistência a saúde deve ser considerada nos casos em que a empresa fornece
planos de saúde a todos os empregados e dirigentes, mesmo sem que a
cobertura seja igualitária, no paradigma, entendeu-se que a verba só pode ser
excluída do salário-de-contribuição quando a todos é disponibilizado plano de
saúde idêntico. Diante do exposto, com fundamento no artigo 118, do RICARF,
aprovado pela Portaria MF n° 1.634, de 2023, proponho que SEJA DADO
SEGUIMENTO ao recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, para que
Fl. 1775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.664 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10380.006585/2007-82
4
seja rediscutida a matéria incidência de contribuições previdenciárias sobre o
auxílio à saúde, quando não há disponibilização de cobertura igualitária a todos
os empregados e dirigentes.
Devidamente cientificado (f. 1.760), apresentadas contrarrazões pugnando,
preliminarmente pelo não conhecimento do recurso (f. 1.769) e, no mérito, pela manutenção da
decisão recorrida.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
I – DO CONHECIMENTO
Passo a aferir o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos do
recurso especial de divergência com relação à única matéria devolvida a esta instância especial:
qualificação da multa de ofício.
Para obstar o seguimento do recurso fazendário, aduz que
[c]ompulsadas as decisões, constata-se que não há base para a comparação dos
julgados, uma vez que o paradigma indicado serviu de base às razões de decidir
do Acórdão recorrido que fez a sua livre interpretação da situação posta e
entendeu que a exigência da lei é que a cobertura abranja a totalidade dos
funcionários e dirigentes, mesmo que não tenha homogeneidade de planos. (f.
1.769; sublinhas deste voto)
Da análise da ementa paradigma de no 9202-010.020, pontuado que “[o]s
valores relativos a assistência médica integram o salário de contribuição, quando os planos e as
coberturas não são igualitários para todos os segurados”, o que demonstra a divergência
interpretativa.
Em suma, o que se tem são autuações lastreadas no entendimento de que o fato
de oferecimento de planos díspares, ainda que a todos os empregados e dirigentes, atrairia a
incidência de contribuições previdenciárias. Para o acórdão paradigma, deveria o sujeito passivo
demonstrar que planos idênticos foram ofertados a todos os empregados e dirigentes. Na decisão
recorrida, pontuado que o único requisito imposto pela lei é de que seja a assistência médica
ofertada de modo irrestrito. Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

II – DO MÉRITO
Fl. 1776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.664 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10380.006585/2007-82
5
O ponto nodal para o afastamento da verba do salário-de-contribuição estaria
assentado no fato de que preenchidos os requisitos definidos na al. “q” do § 9° do art. 28 da Lei no
8.212/91.
Registro ser inconteste o fato de todos os colaboradores estarem amparados por
algum plano de assistência médica. Transcrevo o que consta na decisão recorrida para melhor
compreensão da situação fática envolvendo a querela ora devolvida:
De fato, o que a Autoridade Fiscal demonstrou na autuação foram planos e
formas de custeio diferentes, mas não descreveu, a meu sentir, situação de não
disponibilização de cobertura a um ou outro empregado. Basta examinar o
plano de saúde, ofertado a todos, com a UNIMED, consoante documentos de fls.
1236 e ss.
Do relato fiscal, extrai-se que, por conta de contratos firmados, alguns
funcionários alocados na Petrobrás e Justiça Federal, além de segurados da
Administração, tinham o beneficio suportado em sua totalidade pela empresa,
não sofrendo nenhuma dedução, enquanto que os demais tinham descontados
em seus contracheques os valores referentes aos planos de saúde. Existiam
planos com e sem co-participação.
A meu sentir, o que a lei requer é que haja a cobertura a todos os funcionários
e dirigentes, ou seja, impõe universalidade, no entanto, não o faz quanto à
homogeneidade. (sublinhas deste voto)
A al. “q” do § 9° do art. 28 da Lei no 8.212/91 estabelece que será decotado da
base de cálculo das contribuições previdenciárias
o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico,
próprio da empresa ou por ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas
com medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, despesas médico-
hospitalares e outras similares, desde que a cobertura abranja a totalidade dos
empregados e dirigentes da empresa;(sublinhas deste voto)
A lei, portanto, na redação vigente à época dos fatos geradores, estabelece uma
condicionante: abranja a cobertura a totalidade dos dirigentes e empregados da empresa. Ainda
que a cobertura e as participações sejam diversas, não vislumbro qualquer afronta à isenção
prevista na Lei no 8.212/91, uma vez que inexiste previsão de que todos os planos sejam postos à
disposição dos segurados, e sim que seja fornecido algum tipo de cobertura a todos eles.
Deveras, a eg. Segunda Turma desta Câmara Superior já prolatou entendimento
no sentido que “[o]s valores relativos a assistência médica integram o salário-de-contribuição,
quando os planos e as coberturas não são igualitários para todos os segurados”1; entretanto, com

1 CARF. Acórdão no 9202-006.484, sessão de 31 de jan. de 2018.
Fl. 1777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.664 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10380.006585/2007-82
6
a devida vênia, por serem as isenções literalmente interpretadas – ex vi do art. 111 do CTN –,
parece-me haver extrapolação do conteúdo da norma quando estabelecido ser imprescindível
ofertar todos os planos para o gozo da isenção. Em idêntico sentido:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
ASSISTÊNCIA
MÉDICA.
COBERTURA.
ABRANGÊNCIA A TODOS OS EMPREGADOS E DIRIGENTES DA EMPRESA.
EXIGÊNCIA ÚNICA. DESNECESSIDADE DE PREVISÃO DE COBERTURA IGUAL PARA
TODOS OS EMPREGADOS E DIRIGENTES.
A condição estabelecida no art. 28, § 9o, alínea “q” da Lei 8.212/91 para que não
se incluam no salário de contribuição e não sejam objeto de incidência de
contribuição previdenciária os valores relativos à assistência prestada por serviço
médico ou odontológico, próprio da empresa ou por ela conveniado, é que exista
cobertura abrangente a todos os empregados e dirigentes da empresa.
A condição imposta pelo legislador para a não incidência da contribuição
previdenciária é, simplesmente, a existência de cobertura que abranja a todos
os empregados e dirigentes, não cabendo ao intérprete estabelecer qualquer
outro critério discriminativo.2 (sublinhas deste voto)

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
PLANO DE SAÚDE. ABRANGÊNCIA A TODOS OS EMPREGADOS E DIRIGENTES DA
EMPRESA.
DESNECESSIDADE
DE
PREVISÃO
DE
COBERTURA
IGUAL
E
HOMOGÊNEA PARA TODOS OS EMPREGADOS E DIRIGENTES.
O valor pago por assistência médica prestada por plano de saúde, desde que a
cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa, não
integra o salário-de-contribuição, ainda que os serviços sejam prestados por mais
de um plano ou que os riscos acobertados e as comodidades do plano sejam
diferenciados por grupos de trabalhadores. Inteligência dos artigos 458§ 2o IV
CLT c/c 110 do CTN - Não incidência tributária.3

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ASSISTÊNCIA À SAÚDE. ABRANGÊNCIA A
TODOS OS EMPREGADOS E DIRIGENTES DA EMPRESA. DESNECESSIDADE DE
OFERECIMENTO DE COBERTURA IGUAL. EXCLUSÃO DA INCIDÊNCIA.
Por serem as isenções literalmente interpretadas, nos termos do art. 111 do CTN,
não há necessidade de ofertar todos os planos a todos os segurados, para o gozo

2 CARF. Acórdão no 2301-008.485, sessão de 02 de dez. de 2020.
3 CARF. Acórdão no 9202-011.043, sessão de 26 de out. de 2023.
Fl. 1778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.664 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10380.006585/2007-82
7
da isenção prevista na al. “q” do § 9° do art. 28 da Lei no 8.212/91, bastando que
a cobertura dos planos abranja a totalidade dos dirigentes e empregados.4
Mais recentemente, esta eg. Câmara, em composição ligeiramente distinta, por
maioria de votos, na esteira da decisão recorrida, chancelou a desnecessidade de identidade dos
planos ofertados para o gozo da benesse prevista na al. “q” do § 9° do art. 28 da Lei no 8.212/91.
Na qualidade de vogal, aderi às razões lançadas pelo Cons. Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, no
sentido de que,

[a]nalisando-se a literalidade da legislação, verifica-se que é assegura[do] ao
contribuinte a não incidência da contribuição previdenciária, desde que o
benefício tenha cobertura a todos os empregados e dirigentes da empresa, não
restando condicionada a qualquer outro elemento, como, por exemplo,
cobertura homogênea.
Nestes termos, entendo não haver qualquer afronta à isenção prevista em lei,
uma vez que esta não faz exigência no sentido de que todos os planos devam ser
disponibilizados aos segurados; a exigência é que algum tipo de cobertura seja
fornecido a todos eles.
A Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, por sua vez, desde a Lei no 10.243,
de 19/06/2001, passou a não considerar como de natureza salarial os valores
pagos a título de assistência médica, in verbis:
Art. 458 Além do pagamento em dinheiro, compreende-se no salário, para
todos os efeitos legais, a alimentação, habitação, vestuário ou outras
prestações "in natura" que a empresa, por força do contrato ou do
costume, fornecer habitualmente ao bebidas alcoólicas ou drogas nocivas.
(...)
§ 2o Para os efeitos previstos neste artigo, não serão consideradas como
salário as seguintes utilidades concedidas pelo empregador
(...)
IV – assistência médica, hospitalar e odontológica, prestada diretamente
ou mediante seguro-saúde; (Incluído pela Lei no 10.243, de 19.6.2001).
Percebe-se que a própria lei trabalhista reconhece o caráter não remuneratório
das verbas pagas a título de assistência médica, sem fazer qualquer ressalva
quanto a abrangência da cobertura ofertada, tampouco determinar a
obrigatoriedade da concessão igualitária de planos de saúde a funcionários e
dirigentes.
Destaca-se que o conceito de salário e remuneração, apesar de constante na lei
tributária, é um conceito jurídico eminentemente de direito trabalhista. Nesta
toada, a legislação tributária tem seu conteúdo e alcance limitados pela definição
estipulada pela legislação trabalhista, nos termos dos artigos 109 e 110 do CTN
(...).5 (sublinhas deste voto)

III – DO DISPOSITIVO

4 CARF. Acórdão no 9202-010.536, sessão de 23 de nov. de 2022.
5 CARF. Acórdão no 9202-011.2966, sessão de 23 de maio de 2024. Cf. ainda outro julgado: CARF.
Acórdão no 9202-011.295, sessão de 21 de maio de 2024.
Fl. 1779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.664 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10380.006585/2007-82
8
Por esses motivos, conheço do recurso especial fazendário e nego-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora

VOTO VENCEDOR
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, redatora designada
Peço licença à ilustre conselheira relatora para divergir do seu entendimento, em
relação ao mérito do Recurso Especial do Fazenda Nacional.
Consoante relatado, o Recurso Especial da Fazenda nacional visa rediscutir a
matéria “Incidência de contribuições previdenciárias sobre o auxílio à saúde, quando não há
disponibilização de cobertura igualitária a todos os empregados e dirigentes”.
Em linhas gerais, a Fazenda Nacional sustenta que a autuada criou uma classe de
empregados privilegiados dentro da empresa, contemplando-os com benefícios não extensíveis
aos demais. Desta forma, a assistência médica ficou descaracterizada a isenção prevista na alínea
“q” do § 9o do art. 28 da Lei no 8.212/91, uma vez que não cumpridos os seus requisitos
Especificamente com relação a valores despendidos com seguro de saúde, à época
do fato gerador das contribuições objeto do presente lançamento, a alínea “q” do referido § 9o
dispunha:

Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente:
(...)q) o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico,
próprio da empresa ou por ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas
com medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, despesas médico-hospitalares
e outras similares, desde que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e
dirigentes da empresa;
A autoridade lançadora verificou, pela análise das folhas de pagamento, que a
maioria dos empregados têm descontados em seus contracheques os valores referentes aos
planos de saúde, enquanto os funcionários alocados nos contratantes - Petrobrás e Justiça
Federal/CE, além de alguns segurados da Administração, têm o beneficio suportado em sua
Fl. 1780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.664 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10380.006585/2007-82
9
totalidade pela empresa, não sofrendo nenhuma dedução. Confira-se do excerto do Relatório
Fiscal:
3.2.2 - A empresa paga esta verba em flagrante descumprimento da condição
necessária para que a mesma não componha o salário de contribuição, o fato é
evidenciado quando da análise conjugada dos relatórios de usuários dos planos e
os relatórios de descontos em folha de pagamento, no confronto dos dados fica
caracterizado que o benefício não é estendido a todos empregados e dirigentes.
Quando verificadas as folhas de pagamentos dos funcionários , constatou-se que
a maioria dos empregados têm descontados em seus contracheques os valores
referentes aos planos de saúde, enquanto os funcionários alocados nos
contratantes - Petrobrás e Justiça Federal/CE, além de alguns segurados da
Administração, têm o beneficio suportado em sua totalidade pela empresa, não
sofrendo nenhuma dedução. (grifei)
Estes fatos geradores foram divididos em cinco levantamentos distintos,
conforme o plano de saúde, já que a apuração da base de cálculo obedeceu às
peculiaridades de cada um, como veremos a seguir:
3.2.2.1 - HAP - PLANO DE SAÚDE HAPVIDA.
Os valores foram obtidos com base em Relatórios de Usuários, anexos às notas
fiscais emitidas pela empresa HAPVIDA (Operadora do Plano de Saúde), onde é
descrito o valor do benefício de cada empregado. Foi constatado em folha de
pagamentos que alguns dos funcionários desta relação não sofreram o desconto
desta verba em contracheque, e desta forma, deviam ter integrado o Salário de
Contribuição Foram anexadas copias das notas fiscais e relatórios de usuários do
plano, de onde foram extraídos somente 41 os valores dos benefícios dos
empregados que não sofreram desconto em folha. Também foram anexadas
cópias por amostragem do relatório "Eventos/Contabilidade - Hapvida", onde
estão relacionados os valores e funcionários da empresa que tiveram desconto
em contracheque desta rubrica, servindo assim como base de dados para
confirmação deste raciocínio, ou seja, quando constatado algum empregado que
conste do Relatório de Usuário e não esteja contemplado no Relatório de
Eventos/Contabilidade Hapvida, o valor e o nome do segurado foi inserido no
Relatório de Lançamentos – RL para que fossem oferecidos à tributação de todas
as Contribuições Sociais.
3.2.2.2- UNI - Unimed Os valores foram obtidos com base nos relatórios de
beneficiários anexos às notas fiscais emitidas pela empresa UNIMED (cópias
anexas), em confronto com as folhas de pagamentos, onde se percebeu que
alguns dos funcionários, sócios e outros contribuintes individuais, não sofreram o
desconto destes valores, desta forma foram lançados sob este código de
levantamento, a título de Salário de Contribuição para a cobrança de todas as
contribuições incidentes.
Fl. 1781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.664 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10380.006585/2007-82
10
3.2.2.3 – MIC –Micromed Os valores foram obtidos com base nas notas fiscais
emitidas pela empresa Micromed(Operadora do Plano de Saúde) e o relatório
Eventos/Contabilidade "Sabin Saúde", onde ficou constatado que alguns dos
funcionários sofrem o desconto desta verba em seus contracheques, e por este
motivo foram subtraídas do total do valor das notas fiscais para o lançamento e
conseqüente cálculo das contribuições.
Anexou-se cópias das notas fiscais da empresa operadora do plano de saúde, do
relatório de eventos/contabilidade, e também da folha de pagamento dos
funcionários da obra que foram beneficiados por esta verba, valendo ressaltar
que este documento tem caráter ilustrativo já que não faz menção ao benefício
auferido por cada um dos empregados.
3.2.2.4 - ASM - Assistência Médica Neste código de levantamento constam
lançamentos referentes a dois planos de saúde diferentes; a Assistência Médica
São Lucas, e Policlin S/A Serviços Médicos.
3.2.24.1 - São Lucas Os valores foram obtidos com base nas notas fiscais emitidas
pela empresa Associação Médica São Lucas (Operadora do Plano de Saúde) e o
relatório "Eventos/Contabilidade Plame Médica R3", onde ficou constatado que
alguns dos funcionários sofrem a dedução desta verba e por este motivo foram
subtraídas do total das notas fiscais para a obtenção do salário de contribuição
referente a este fato gerador.
Anexou-se cópias das notas fiscais da empresa operadora do plano de saúde, o
relatório de Eventos/Contabilidade, e também a folha de pagamento dos
funcionários da obra que foram beneficiados por esta verba, valendo ressaltar
que este documento tem caráter ilustrativo já que não faz menção ao benefício
auferido por cada um dos empregados.
3.2.2.4.2 - Policlin S/A Os valores foram obtidos com base nas notas fiscais
emitidas pela empresa Policlin S/A Serv. Médicos Hospitalares (Operadora do
Plano de Saúde), já que os usuários do plano em sua totalidade não sofreram
descontos, pois não existe "Eventos/Contabilidade para a Policlin S/A", sendo o
ônus total para a empresa.
3.2.3 - Anexou-se cópias das notas fiscais da empresa operadora do plano de
saúde, e também a folha de pagamento dos funcionários da obra que foram
beneficiados por esta verba, valendo ressaltar que este documento tem caráter
ilustrativo já que não faz menção ao benefício auferido por cada um dos
empregados.
Participei dos julgamentos dos acórdãos 9202-010.536 (23/11/22), 9202-011.043
(26/10/23) e 9202-011.296 (23/05/24), nos quais aderi à tese pela desnecessidade de identidade
dos planos ofertados para o gozo da benesse prevista na al. “q” do § 9° do art. 28 da Lei no
8.212/91.
Fl. 1782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.664 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10380.006585/2007-82
11
Naquela assentada entendi, que a condição estipulada pelo legislador na Lei
8.212/91, art. 28, § 9o, alínea “q” restaria atendida pelo fato de haver cobertura de assistência
médica e/ou plano de saúde a todos os empregados e dirigentes da empresa, ainda que os planos
fossem diferenciados.
Ocorre que, no caso dos autos, há particularidade que o distingue daquelas
situações lá analisadas. É que além da existência de planos distintos, há regras de custeio
diferenciadas entre determinadas categorias de segurados da empresa.
A meu ver, quando a alínea“q” do § 9° do art. 28 da Lei no 8.212/91 dispõe que a
cobertura deve abranger a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa, deve esta
cobertura ser equitativa, não se podendo utilizar critérios de discriminação ou privilégio, onde
alguns segurados arquem com parte do valor e outros não, ou mesmo que haja segurados
contribuindo de forma desproporcional aos demais.
Se a empresa assume a totalidade do custeio do plano de alguns segurados, a oferta
de planos diferenciados, em função do cargo ou salário, com acesso exclusivo, apresenta evidente
discriminação e desvirtuamento do propósito legal.
Por fim, importa citar, que este colegiado, em composição distinta, analisando
situação similar ao caso dos autos, decidiu por meio do acórdão 9202-010.020, de 26 de outubro
de 2021, manter o lançamento de assistência médica.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/11/2003 a 31/12/2006 ASSISTÊNCIA À SAÚDE. DIVERSIDADE DE PLANOS E
COBERTURAS.
Os valores relativos a assistência médica integram o salário de contribuição,
quando os planos e as coberturas não são igualitários para todos os segurados.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento,
vencidos os conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci e Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri, que lhe deram provimento. Votaram pelas conclusões os conselheiros
Mário Pereira de Pinho Filho e Maria Helena Cotta Cardozo.
Naquela ocasião, este colegiado, ratificou os fundamentos do acórdão recorrido
2401-004.792, de relatoria da Ilustre conselheira Miriam Denise Xavier Lazarini, com as quais
também concordo e adoto como razões de decidir:
O meu entendimento converge com o que foi esposado, razão pela qual deve ser
mantida a decisão recorrida por seus próprios fundamentos, consoante
transcrição abaixo:
PLANO DE SAÚDE Nos termos da Lei 8.212/91, art. 28, § 9o, alínea 'q', acima
citado, para que o plano de assistência médica ou odontológica não integre o
Fl. 1783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.664 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10380.006585/2007-82
12
salário de contribuição, a cobertura deve ser oferecida a todos os empregados e
dirigentes da empresa.
Conforme relatado, a Honda fornecia plano de assistência médica para todos seus
empregados, sendo que para os da matriz em Sumaré era oferecido o plano da
UNIMED Campinas Cooperativa de Trabalho Médico e para os da filial de São
Paulo o plano da Sul América Seguro Saúde S/A. Todos os segurados tinham
acesso a um plano básico, com cobertura padrão, sem custo, incluindo seus
dependentes, sendo permitida, porém, a opção por um plano superior
(acomodação em quarto privativo) mediante pagamento da diferença de custo.
Apurou-se que os empregados com cargos de gerência e diretoria recebiam o
beneficio do plano executivo de assistência médica da Sul América, com custo
exclusivo da empresa de R$ 511,67 (em 07/06) por segurado, demonstrando um
tratamento diferenciado em função do cargo, pois esse plano não foi
disponibilizado aos demais segurados empregados.
Além disso, apurou-se que empregados com plano superior (acomodação em
quarto privativo) auferiam o beneficio sem a respectiva contribuição da diferença.
Vê-se que a controvérsia dos autos está na interpretação conferida à Lei 8.212/91,
art. 28, § 9o, alínea ‘q’.
De um lado a fiscalização entendeu que para o gozo da isenção prevista no
dispositivo legal citado, o plano de saúde ofertado pela empresa deve ser idêntico
para todos os empregados.
Já o sujeito passivo entende que basta ter cobertura a todos, não havendo
impedimento em diferenciar a qualidade ou abrangência do plano em virtude do
cargo ocupado pelo segurado.
A cobertura é a garantia de proteção contra o risco de determinado evento. Já o
risco é um evento futuro, incerto e que independe da vontade das partes.
Para o custeio de um plano, cada risco deve ser considerado isoladamente,
devendo o prêmio ou contribuição a ser pago pelo segurado (ou pela empresa, ou
por ambos)
ser calculado conforme os riscos contratados.
Assim, dependendo dos riscos acobertados, tem-se o montante devido pelo
participante do plano para caso haja o sinistro (acontecimento do evento de risco
previsto no plano), possa usufruir os benefícios propostos pelo plano contratado.
No caso dos planos de saúde, além dos riscos acobertados, também são
oferecidas comodidades, como planos enfermaria ou apartamento, com ou sem
reembolso de despesas médicas, reembolso de medicamentos etc. Tais
comodidades também integram o cálculo do prêmio ou contribuição.
Fl. 1784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.664 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10380.006585/2007-82
13
Logo, os riscos acobertados e as comodidades do plano importam no valor a ser
pago pelo participante ou por ele e a patrocinadora (empresa que oferece o plano
a seus empregados), ou somente pela patrocinadora.
Portanto, dizer que a cobertura deve abranger a todos os empregados e
dirigentes não significa, necessariamente, que os riscos acobertados e as
comodidades tenham que ser iguais para todos.
Aliás, caso assim o fosse, seria uma forma de burlar o dispositivo previsto em lei,
acima transcrito, pois se o plano é também custeado pelo trabalhador e a
empresa oferecesse somente um plano que cobrisse vários riscos e com muitas
comodidades (mais caro), poderia incorrer na grande probabilidade dos
segurados com menores salários não aderirem ao plano, podendo-se inferir que o
plano, apesar de “oferecido para todos”, somente visaria a acobertar os
trabalhadores com maiores salários.
Desta forma, para os planos co-participativos, em que trabalhador e empresa
participam do custeio, não existe vedação legal à oferta de planos diferenciados
para determinados trabalhadores (por exemplo, um plano para empregados e
outro para dirigentes). Basta que sejam oferecidos a todos.
A condição estipulada pelo legislador na Lei 8.212/91, art. 28, § 9o, alínea “q”
restaria atendida pelo fato de haver cobertura de assistência médica e/ou plano
de saúde a todos os empregados e dirigentes da empresa, ainda que os riscos
acobertados sejam diferentes entre si.
Assim, não é necessário que a cobertura disponibilizada pela empresa seja a
mesma para todos os grupos de colaboradores, basta que haja cobertura e que
ela abranja a todos os empregados e dirigentes para que seja determinada a não
inclusão dos valores correspondentes à assistência médica ou ao plano de saúde
no cômputo do salário-decontribuição e a consequente não incidência de
contribuições previdenciárias.
Exigir que haja cobertura a todos os empregados e dirigentes da empresa é
diferente de exigir que haja a mesma cobertura a todos estes funcionários.
A condição imposta pelo legislador para a não incidência da contribuição
previdenciária é, simplesmente, a existência de cobertura que abranja a todos os
empregados e dirigentes. A condição assim delineada está em acordo com a
finalidade da norma de não incidência condicionada, que é a de garantir a
isonomia entre todos os empregados e dirigentes.
Assim, para planos custeados por empregado e empresa, não há problema em se
oferecer planos diferenciados aos empregados e dirigentes, desde que os
funcionários possam optar pelo plano que desejarem. Esta seria a melhor forma
de atingir o propósito legal, oferecendo planos diferenciados, mas que todos os
trabalhadores pudessem aderir a eles, garantindo a cobertura a todos os
empregados e dirigentes.
Fl. 1785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.664 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10380.006585/2007-82
14
Por outro lado, se a empresa assume a totalidade do custo com o plano, a oferta
de planos diferenciados, em função do cargo ou salário, com acesso exclusivo,
apresenta evidente discriminação, desvirtuando o propósito legal. (grifei)

Conclusão
Ante ao exposto, voto por dar provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional.
Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 1786
DF CARF MF
Original